Tribunal: TJMT
Processo: 1031392-21.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Direito do Consumidor e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Plano de Saúde Coletivo Empresarial. Reajuste Anual e Por Faixa Etária. Limitação aos Índices da ANS. Impossibilidade. Necessidade de Dilação Probatória. Reforma da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031392-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), MARILENE DOS SANTOS MARCHESE - CPF: 345.367.601-72 (AGRAVANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito do Consumidor e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Plano de Saúde Coletivo Empresarial. Reajuste Anual e Por Faixa Etária. Limitação aos Índices da ANS. Impossibilidade. Necessidade
d
e Dilação Probatória. Reforma
d
a Decisão Agravada. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação revisional de mensalidade proposta por beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, determinando a emissão de boletos observando apenas os reajustes anuais da ANS e afastando reajustes contratuais pactuados.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se, no plano de saúde coletivo empresarial, é possível limitar os reajustes às normas aplicáveis aos planos individuais, sem análise prévia da necessidade de reequilíbrio contratual e sem produção de provas acerca de eventual abusividade dos índices aplicados.

III. Razões de decidir

3.
A concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A alegação de abusividade de reajuste anual em plano de saúde coletivo, por si só, não configura prova inequívoca da probabilidade do direito, demandando a produção de provas robustas para aferir a regularidade dos índices aplicados, a variação dos custos médico-hospitalares e a sinistralidade do contrato.

5. A análise da legalidade dos reajustes em planos de saúde coletivos envolve a interpretação de normas regulamentares da ANS e a verificação do cumprimento das obrigações contratuais, questões que demandam aprofundamento probatório, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

6. A legislação e a jurisprudência consolidada estabelecem que, enquanto os reajustes dos planos individuais são regulados diretamente pela ANS, os planos coletivos empresariais seguem regras próprias, pactuadas entre as partes contratantes e fiscalizadas a posteriori pela agência reguladora.

7. Não há ilegalidade na aplicação dos reajustes contratuais em planos de saúde coletivos, desde que observadas as regras contratuais e a comunicação à ANS, sendo que a própria regulamentação da agência reguladora prevê que os percentuais de reajuste devem ser apenas informados, e não submetidos à sua autorização prévia.

8. A decisão agravada desconsiderou a legalidade dos reajustes aplicados e presumiu a abusividade sem a devida análise das provas e do contrato firmado entre as partes, impondo uma limitação que não se aplica aos contratos coletivos, conforme entendimento consolidado do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Agravo de instrumento pro
vido
para revogar a tutela de urgência concedida. O agravo interno interposto pela parte agravada resta prejudicado.

Tese de julgamento: "As restrições de reajustes de planos de saúde coletivos empresariais aos índices da ANS exigem dilação probatória para comprovação de eventual abusividade, não sendo cabível a concessão de tutela de urgência sem a instrução devida processual."

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 15.

Jurisprudência
relevante

citada
:
TJMT, RAI 1010462-79.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 07/10/2024; TJMT, RAI 1009075-63.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 13/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, contra a r.
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
8
ª Vara
Cível
da Comarca
de
Cuiabá
, que nos autos da ação “
Revisional de Mensalidade
” (Proc. nº
1043312-63.2024.8.11.0041
) ajuizada
contra o agravante

por

MARILENE DOS SANTOS MARCHESE
,
concedeu a tutela de urgência

“
para determinar que a ré emita boletos mensais em relação ao plano da autora, observando os reajustes anuais previstos pela ANS, afastando qualquer cobrança excessiva, até decisão final a ser proferida na presente ação, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento desta decisão
” (cf. Id. nº
172475794
dos autos de origem)
.

A agravante

expõe que “
a
a
gravada é beneficiária de Contrato Coletivo

Empresarial firmado entre a Unimed Cuiabá e MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
”
ao qual foram aplicados dois tipos de reajustes
,

um anual (por aumento de custos médico-hospitalares e sinistralidade) e outro por faixa etária, ambos devidamente previstos no contrato e aplicados conforme normas da ANS.

Aduz que “
esse

reajuste serve para o reequilíbrio do contrato, além de estar em plena consonância com o artigo 19

da Resolução Normativa n.º 195 da ANS
”,
sendo
“
perfeitamente legal o reajuste na

mensalidade por faixa etária, pois totalmente de acordo com o ARTIGO 15 DA LEI 9.656/98
”
e com a jurisprudência do STJ.

Argumenta que os reajustes estão previstos no contrato coletivo e que a Agravada tinha ciência das condições ao aderir ao plano.

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para

que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência (cf. Id. nº 250028160).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido (Id. 251279151).

A parte agravada, MARILENE DOS SANTOS MARCHESE,
inconformada com a decisão liminar recursal, a agravante interpôs o recurso de agravo interno
(Id. 254002679).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

De proêmio, destaco que o agravo de instrumento
se encontra
devidamente instruído e pronto para julgamento, o que implica na perda superveniente do objeto do agravo interno.

A esse respeito, ensinam Luiz Guilherme Marinoni, Daniel
Mitidiero
e Sérgio Cruz
Arenhart
:

"Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto - enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal)."
(in Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2015. P. 879)

Passo a analisar o agravo de instrumento.

Conforme relatado, trata-se na origem, de ação Revisional de Mensalidade, pela qual a autora alega ser abusivo o reajuste aplicado pela requerida/agravante no valor do plano de saúde, pedindo, pois, a concessão da tutela de urgência para que
“
a Ré emita as

faturas/boletos mensais regularmente, no valor de R$ 1.134,63

(um mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e três

centavos), ficando autorizado somente os reajustes anuais

previstos pela ANS na data de aniversário do contrato
”.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência, determinando a aplicação exclusiva dos reajustes anuais estipulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) ao contrato de plano de saúde coletivo da agravada, afastando os reajustes pactuados contratualmente e cominando multa diária em caso de descumprimento
, nos seguintes fundamentos:

“
Para a concessão da tutela de urgência pretendida, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora.

Acerca do tema,
Fredie
Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in
verbis
:

A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos
os caso
, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do
resultado final
que a demora do
processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC). Destaquei

Assim, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab
initio, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Logo, a probabilidade do direito deve estar fundada em prova preexistente clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

No presente caso, verifica-se que a pretensão da autora apresenta características de um pedido de tutela de urgência antecipada em caráter incidental de cunho satisfativo, uma vez que a demandante pretende que as mensalidades do seu plano de saúde sejam mantidas sem reajuste abusivo até decisão final a ser proferida na presente ação.

Os documentos juntados pela parte autora demonstram a probabilidade do direito, haja vista o vínculo contratual até então existente entre as partes (Id. 170011552), bem como as faturas relativas ao período de setembro/2023 a setembro/2024, as quais exibem evidentemente a desproporcionalidade do débito guerreado.

Além disso, tenho que, de fato, o percentual de aumento deve se encontrar em patamar proporcional e adequado, em total conformidade com os índices máximos divulgados pela ANS, evitando a oneração excessiva ao consumidor. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL POR REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUMENTO ABUSIVO. ADEQUAÇÃO AO PATAMAR ESTABELECIDO PELA ANS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. SIMPLES. O percentual de reajuste de mensalidades dos planos de saúde individuais e familiares, ainda que fixado no contrato, deve obedecer
aos índice
de
reajuste anual autorizado pela Agência Nacional da Saúde, de forma a manter o equilíbrio contratual e proteger os consumidores. A verificação de abusividade impõe a devolução dos valores de forma simples, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e com incidência de juros moratórios desde a citação. RECURSO PROVIDO.” (TJ-RS - AC: 70060848041 RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Data de Julgamento: 14/07/2016, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/07/2016)
[Destaquei
].

Sabe-se que esse tipo de contrato é aleatório, ou seja, trata-se de contrato de risco, no qual a seguradora calcula previamente o valor do prêmio com base em cálculos atuariais, cujas mensalidades são devidamente atualizadas anualmente, dentro dos limites autorizados pela ANS, não se justificando reajuste superior àquele no caso de sua utilização dentro da normalidade, ainda que se trate de contrato coletivo por adesão.

Além disso, não obstante o contrato firmado entre as partes preveja a possibilidade de reajuste objetivando a manutenção do equilíbrio técnico e financeiro da carteira de beneficiários, a onerosidade imposta ao consumidor, parte vulnerável do contrato, ao ver reajustado o prêmio com uma diferença excessiva, efetivamente ameaça a continuidade de uma relação contratual que é essencial ao usuário.

O perigo de dano é ínsito a situações como a ora apreciada, sendo nítido o risco de prejuízos à requerente em razão da possível suspensão do plano de saúde por ausência de pagamento.

Ante o exposto, CONCEDO a tutela de urgência para determinar que a ré emita boletos mensais em relação ao plano da autora, observando os reajustes anuais previstos pela ANS, afastando qualquer cobrança excessiva, até decisão final a ser proferida na presente ação, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento desta decisão
”.

A solução da presente controvérsia passa, necessariamente, pela distinção entre contratos individuais e coletivos de plano de saúde. A legislação e a jurisprudência consolidada estabelecem que, enquanto os reajustes dos planos individuais são regulados diretamente pela ANS, os planos coletivos empresariais seguem regras próprias, pactuadas entre as partes contratantes e fiscalizadas a posteriori pela agência reguladora.

Assim, a simples alegação de abusividade não autoriza, de forma automática, a limitação dos reajustes aos índices da ANS, pois tal análise exige uma detida dilação probatória para se verificar se houve desproporcionalidade ou violação aos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso tem reiteradamente decidido que, diante da necessidade de instrução processual para apuração de eventual abusividade do reajuste, não se mostra viável o deferimento de tutela antecipada sem elementos de prova robustos:

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO. Diante das alegações de abusividade pela parte autora, de reajuste anual aplicado no contrato de planos de saúde coletivo, necessária a dilação probatória com a instrução do processo, o que inviabiliza a constatação dos requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e impede o deferimento da tutela de urgência postulada”
(TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI 1010462-79.2024.8.11.0000 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 10/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024).

“
EMENTA:
DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E NULIDADE DE REAJUSTES C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao
processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução”
(TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAI 1009075-63.2023.8.11.0000 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 13/09/2023,
Publicado
no DJE 15/09/2023).

Portanto, diante da necessidade de instrução processual para apuração dos critérios atuariais que fundamentaram o reajuste, a tutela de urgência concedida não poderia ter sido deferida, pois ausente a comprovação dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito.

O contrato firmado entre a agravante e a agravada é da modalidade coletiva empresarial, com previsão expressa de reajuste anual e por faixa etária, conforme regulamentação da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Ao que parece, não há ilegalidade na aplicação dos reajustes contratuais, desde que observadas as regras contratuais e a comunicação à ANS. A própria regulamentação da agência reguladora prevê que os percentuais de reajuste devem ser apenas informados, e não submetidos à sua autorização prévia.

Com essas considerações, diante da necessidade de dilação probatória para análise da suposta abusividade do reajuste, bem como a regularidade dos reajustes aplicados conforme as normas da ANS e o próprio contrato firmado entre as partes, a reforma da decisão ag
ravada é medida que se impõe.

Diante do exposto,
voto pelo provimento do Agravo de Instrumento, para revogar a tutela de urgência concedida nos autos originários. O recurso de agravo internos está prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025